Tribunal: TJSP
Processo: 2047556-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE (GEPSAS) e GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ÔNUS DE PAGAMENTO – Decisão do Juízo "a quo" que, diante da impugnação apresentada pela Municipalidade, determinou a realização de pericial contábil,

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE (GEPSAS) e GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ÔNUS DE PAGAMENTO – Decisão do Juízo "a quo" que, diante da impugnação apresentada pela Municipalidade, determinou a realização de pericial contábil, impondo à Prefeitura-executada o ônus de arcar com os honorários do perito – manutenção – demanda que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, com trânsito em julgado da decisão, de modo que já foi registrado o devedor, qual seja, o Município-agravante – honorários periciais devidos pela Prefeitura-devedora, nos termos do art. 82, §2o do CPC/2015 e seguindo o entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871) em sede de recurso repetitivo – ressalva, ainda, que a perícia contábil foi determinada no interesse da devedora, em razão da impugnação por ela apresentada – cabe à Fazenda Municipal o adiantamento dos honorários periciais – precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.